Tribunal: TJMT
Processo: 1025832-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025832-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOBER CESAR DALMOLIN - COMERCIO - CNPJ: 09.102.067/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBER CESAR DALMO LIN - CPF: 551.020.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA — NÃO VERIFICAÇÃO — GARANTIA À RECORRIBILIDADE.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, o agravo de instrumento (
Id. 180771198
).

Assegura que a decisão é nula, uma vez que “
o recurso deveria ter sido julgado pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”.

Assevera que, “
é plenamente aplicável o raciocínio esposado pelo STJ no caso em comento, devendo ser aplicada a divisão pelo número de executados
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 188230666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Thalles de Souza Rodrigues
interpôs agravo de instrumento contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Novo Eletro Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Jober Cesar Dalmolin
e
Norma Faria Candido
, fixou os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 500,00: quinhentos reais.

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Desta forma, julgo extinta a presente execução quanto à CDA no 2018682862, com suporte na dicção do artigo 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processual Civil conjugado com o artigo 26 da Lei no 6.830/80.

Outrossim extingo a presente execução fiscal quanto aos fatos geradores de 05/2015 e 08/2015 vencidos em 20/06/2015 e 20/09/2015 da CDA no 2017480029, com resolução de mérito, com fulcro no art. art. 487, II, c.c art. 771, ambos do CPC, e com o art. 1°, da Lei n° 6.830/80, por força do reconhecimento da prescrição e, assim, da extinção do crédito tributário (art. 156, V, c.c art. 174, do CTN).

Ante o acolhimento da parte conhecida da exceção de préexecutividade, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, R$ 500,00, nos termos do artigo 85, 83°, do Código de Processo Civil. No mais, o processo prosseguirá apenas quanto aos créditos não prescritos.

Intime-se o exequente para, em 10 dias, juntar planilha de cálculo atualizada e, se o caso, CDA no 2017480029 retificada, requerendo o que de direito para a satisfação do crédito. (Id. 153679172 – fls. 1/4).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de julho de 2023, dei provimento, em parte, ao recurso, para fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre montante aferível do proveito econômico obtido, no total de R$ 148.820,91: cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e um centavos, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil (
Id. 174599543 – fls. 14)
.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno (Id. 177876176), a requerer a divisão da condenação pelo número de sujeitos passivos da execução fiscal, e a sua redução pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Reexaminada a questão em toda a sua extensão e na data de 30 de agosto de 2023 houve reconsideração da decisão para dar provimento parcialmente ao recurso apenas para reduzir, pela metade, os honorários advocatícios fixados na decisão agravada em dez por cento (10%) sobre montante aferível do proveito econômico obtido, no total de R$ 148.820,91: cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e um centavos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil (Id. 180741155 – fls. 1/6).

Todavia, discorda o agravante, porque, segundo alega, o recurso não poderia ter sido decidido de forma monocrática, pelo que, deve ser submetido à apreciação do órgão colegiado e a condenação em honorários advocatícios deve ser “
dividida pelo

n
úmero de executados”
.

A possibilidade de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade, mas sim, preserva-se, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que apenas uma decisão colegiada autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

E, no caso, não está a tratar de hipótese semelhante ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo no recurso especial no 2231216/SP, uma vez que a decisão agravada reconheceu a prescrição de parte do crédito tributário, e não declarou ilegitimidade passiva de parte (Id. 153679172 – fls.1/4), logo, não há falar em divisão dos honorários pelo número de sócios corresponsáveis.

Ademais, a decisão monocrática foi proferida pela reconsideração da anterior, para acolher o pedido do Estado de Mato Grosso, pela aplicação do artigo 90,
§
4o, e reduzir a condenação em honorários advocatícios pela metade.

Logo, não há falar em nulidade da decisão monocrática, pois com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Por fim, alegado somente questões procedimentais, mantem-se sólidos os fundamentos da decisão monocrática.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024